Tribunal: STF
Processo: MS 38923
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edmir José Abi Chedid, contra ato de natureza jurisdicional, consubstanciado em decisão proferida pelo e. Ministro André Mendonça, relator da Reclamação nº 55.852, em trâmite nesta Corte.

Narra o impetrante que “[o] Eminente Ministro André Luiz de Almeida Mendonça concedeu medida liminar nos autos da PET 10533 em 19/08/2022” por meio da qual foi garantida a candidatura de Saulo de Souza Pedroso (PSD) ao cargo de Deputado Federal no pleito de 2022.

Noticia que Saulo Pedroso de Souza formalizou petição, mediante a qual  deduziu pedido de medida cautelar para suspender os efeitos do acórdão proferido no processo nº 1006636-88.2018.8.26.0048, da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ‘suspendendo-se eventual inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘l’, da LC 64/90, com fundamento no art. 26-C da LC 64/90’.

E que, à época, pendia o julgamento de embargos de declaração junto ao Egrégio TJSP, bem como ainda não havia ocorrido a publicação do acórdão alusivo ao Tema 1.199/STF, que afetaria os processos alusivos à aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, ainda não transitados em julgado, como era o caso, exclusivamente, dos autos nº 1006636-88.2018.8.26.0048, e que demandarão detida e individualizada análise (ou reanálise) do elemento subjetivo de eventuais atos de improbidade.

Acrescenta que o objeto da mencionada Petição n. 10.533/SP foi apenas a suspensão dos efeitos do Processo nº 1006636-88.2018.8.26.0048, o qual não embasou o indeferimento do registro de candidatura do candidato Saulo de Souza Pedroso pelo PSD no âmbito da Justiça Eleitoral.

Ademais, teria havido o julgamento colegiado pelo Egrégio TJSP nos autos nº 1009356-62.2017.8.26-0048 (outros autos), versando assunto diverso, tendo-se reconhecido a presença do dolo, o que ensejou o indeferimento do registro de candidatura com fundamento no art. 1º, I, l, da LC n. 64/90.

Alega que o Min. André Mendonça, ao aceitar o processamento da Reclamação nº 55.582, sob o fundamento de descumprimento da liminar proferida na Petição nº 10533, acabou por incorrer em ato ilegal, haja vista que abrangeu processo não indicado na aludida petição, qual seja, os autos do TJ/SP de n. 1009356-62.2017.8.26-0048, em que foi constatado o dolo como elemento subjetivo do ato de improbidade.

Acrescenta que, nos autos da referida reclamação, foi deferida medida cautelar garantindo ao litisconsorte passivo deste mandamus, Saulo de Souza Pedroso, o registro de sua candidatura ao cargo de deputado federal. Ocorre que o candidato, sob o manto da decisão proferida na reclamação, concorreu à eleição, mas acabou não sendo eleito.

Esclarece, ainda, que, caso o titular vencedor pelo partido assuma qualquer cargo, o primeiro suplente do PSD será chamado a ser diplomado e, caso isso ocorra, sem a suspensão dos efeitos da liminar concedida ou o julgamento da RCL 55852 MC / SP ocorrerá o afastamento da LC 64/90 e da inelegibilidade já julgada e transitada em julgado por parte do Egrégio TRE/SP por 7 votos a zero e com recurso sem êxito perante ao Colendo TSE, o qual já transitou em julgado, com grave risco à ordem pública.

Defende seu direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental, tendo em vista que:

 A)	Como “[...] muito bem observado, pelo eminente Ministro, ora apontado como autoridade coatora, em sua fundamentação, em absolutamente nada, a reclamação se refere ao processo em que o registro do ex-candidato, foi indeferido, pois são temas diferentes, e o elemento subjetivo dolo foi devidamente constatado”;
 B)	“[...] ao aceitar a RECLAMAÇÃO 55.852 SÃO PAULO sob o fundamento de que a liminar proferida PET 10533 teria sido descumprida”, a autoridade apontada como coatora malferiu direito líquido e certo do impugnante, de ter suas alegações de impugnação ao beneficiado e ora impugnado perante o TRESP, manifestado em ver prevalecer o acerto da inelegibilidade e o insculpido ainda na LC 64/90 art. 1º, I, ‘l’;
 C)	“o periculum in mora milita em favor do reclamante, visto que o pedido de registro de candidatura ao cargo de Deputado Federal restou indeferido somente em virtude da condenação exarada no processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048, obstando de forma irreversível sua participação em certame eleitoral que se encontra na iminência de ocorrer”;  
 D)	enquanto o poder geral de cautela, afasta não apenas o mérito julgado pelo TRESP e transitada em julgado em perante o Colendo o TSE, ofende ainda a prevenção, o juiz natural, e a lei da ficha limpa;
 E)	tanto na PET 10533 e na RCL 55852 os subscritores não possuem poderes para representar o impugnado.

Postula, liminarmente, medida acautelatória, para suspender os efeitos da decisão proferida na Reclamação nº 55.852.

Ao final, requer a concessão da segurança pretendida, cassando-se o ato coator praticado pelo Min. André Mendonça.

É o relatório. 

Decido.

O writ não ultrapassa a barreira do conhecimento, por atacar ato de natureza jurisdicional, impugnável pelas vias recursais cabíveis e destituído de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que atrai a incidência da Súmula n. 267/STF, in verbis:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“[...] 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF 267. 
2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.” 
(MS nº 31.831AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 28/11/13).

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial preferido pela Primeira Turma desta Corte. Não cabimento. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. 
3. Argumentos incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(MS nº 34.877-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/11/19).

“[...] SÚMULA 267/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
 I - Descabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional, monocrático ou colegiado, emanado desta Corte. Precedentes. Súmula 267/STF. 
II – Referidas decisões somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes. (...).” 
(MS nº 36.619-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/19).

In casu, não se vislumbra caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder na prolação do ato impugnado nesta via mandamental, qual seja, a concessão da medida cautelar requerida nos autos da Rcl nº 55.852, uma vez que seu relator, o e. Ministro André Mendonça, sob a compreensão de necessidade e excepcional urgência do provimento cautelar, de forma bem fundamentada, entendeu existir plausibilidade jurídica na tese invocada pelo reclamante e evidente risco de dano irreversível.

Reproduzo, por oportuno, excertos do ato jurisdicional apontado como coator: 

“8. Com relação ao primeiro paradigma apontado, não vislumbro ter sido inobservada a medida cautelar proferida por este Relator na PET nº 10.533/SP, porquanto se limitou, aquela decisão, a suspender eventual inelegibilidade decorrente da condenação proferida no processo nº 1006636-88.2018.8.26.0048, sem qualquer referência ao processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048.

9. A presunção de legitimidade dos atos oficiais, a abranger a atuação da Procuradoria Eleitoral, mesmo após a decisão exarada na PET nº 10.533/SP, não permite inferir, a princípio, ter havido tentativa de burla da decisão apontada como paradigma, até porque a atuação do Parquet eleitoral se dá de modo oficial e impessoal.

10. Quanto ao alegado desrespeito à tese firmada no julgamento do Tema nº 1.199 do rol da Repercussão Geral, a análise preambular do caso vertente aponta ser plausível a tese de que a condenação proferida no processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048 não guarda enquadramento jurídico no art. 1º, inciso I, alínea ‘l’, da LC nº 64, de 1990, inclusive em virtude da superveniência da Lei nº 14.230, de 2021.

11. O dispositivo em questão considera inelegíveis:

(...) l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena. (destaque nosso)

12. O exame do processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048, contudo, revela, à primeira vista, que não houve, desde a exordial, subsunção aos arts. 9º e 10, da Lei nº 8.429, de 1992, que tratam, respectivamente, dos atos de improbidade ‘que importam enriquecimento ilícito’ e ‘que causam prejuízo ao erário’, não tendo havido, ademais, condenação à perda de eventuais valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e tampouco determinação de ressarcimento do dano (e-doc. 33, p. 51-60), consequências inafastáveis do reconhecimento das hipóteses previstas no art. 1º, inciso I, alínea ‘l’, da LC nº 64, de 1990.

13. No âmbito de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, o que se extrai dos autos é que, no que toca ao processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048, tanto a imputação quanto a condenação adotaram somente o art. 11, caput e inciso I (violação de princípios), em combinação com o art. 12, III, ambos da Lei nº 8.429, de 1992. E que, posteriormente à condenação, sobreveio a revogação expressa do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 1992, pela Lei nº 14.230, de 2021.

14. Conquanto esteja pendente de publicação o acórdão proferido no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema RG nº 1.199), é de conhecimento público que o Plenário da Suprema Corte, quanto à superveniência da norma benéfica que suprimiu a modalidade culposa do ato de improbidade, decidiu pela incidência da nova legislação aos casos ainda em curso (não transitados em julgado).

15. Ainda que a especificidade tratada no aludido julgamento, no que tange à aplicação de norma superveniente benéfica, não tenha abrangido as modificações do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, impende concluir pela plausibilidade do entendimento jurídico invocado pela parte reclamante, pendente recurso especial que versa sobre a questão.

16. Por outro lado, o periculum in mora milita em favor do reclamante, visto que o pedido de registro de candidatura ao cargo de Deputado Federal restou indeferido somente em virtude da condenação exarada no processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048, obstando de forma irreversível sua participação em certame eleitoral que se encontra na iminência de ocorrer.

17. Ante a fundamentalidade dos direitos políticos e do seu livre exercício, inclusive na expressão vertida na capacidade eleitoral passiva (elegibilidade), em análise preambular e, portanto, passível de reexame no julgamento de mérito, entendo que o risco na demora da prestação jurisdicional impele seja acautelado eventual êxito da tese encampada no recurso especial pendente de julgamento.

Na fundamentação da decisão acautelatória, o e. Ministro André Mendonça reconheceu que a liminar concedida nos autos da PET nº 10.533/SP, teria, de fato, se limitado à suspensão de inelegibilidade decorrente da condenação proferida no processo nº 1006636-88.2018.8.26.0048, sem referência ao processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048.

Todavia, julgou desrespeitada a autoridade desta Corte no tocante à tese fixada no julgamento do Tema nº 1.199 sob a sistemática da Repercussão Geral, assentando a plausibilidade da tese de que a condenação proferida no processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048 não guardaria enquadramento jurídico no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64, de 1990, inclusive em virtude da superveniência da Lei nº 14.230, de 2021, o que afasta a suposta ou teratologia do decisum.

Também não se vislumbra qual seria o suposto direito líquido e certo do impetrante a ser tutelado pela via mandamental, ou de que forma sua esfera jurídica teria sido afetada pelo ato jurisdicional ora atacado, mormente diante da afirmação de que Saulo de Souza Pedroso não se sagrou eleito ao cargo de Deputado Federal no pleito de 2022, o que denota falta de interesse de agir nestes autos. 

Reitere-se, por fim, que o ato ora questionado é passível de impugnação mediante recursos previstos na legislação processual e no Regimento Interno desta Corte, os quais podem ser manejados pelos legitimados nos próprios autos em que proferida a decisão (Rcl nº 55.852). 

Logo, a concessão da medida ora impugnada não inviabiliza o exercício das prerrogativas processuais do ora impetrante nos processos e nas instâncias competentes, tudo a atrair o óbice da Súmula n. 267/STF. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).

Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente